Tribunal: STF
Processo: ARE 1555393
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Roland DG Brasil Importação e Exportação LTDA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “ADUANEIRO. DIVERGÊNCIA NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS. LIBERAÇÃO VINCULADA AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ARBITRADAS PELA AUTORIDADE FISCAL. PERTINÊNCIA. MÁTERIA SEDIMENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1042 (RE 1090591/SC). APELAÇÃO DA UNIÃO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter provimento jurisdicional que determine à autoridade coatora que promova o imediato desembaraço aduaneiro relativamente à Declaração de Importação nº 18/1034370-6/001, com a consequente liberação das mercadorias retidas independentemente da apresentação de caução sob qualquer forma (inclusive depósito em dinheiro), ou do pagamento antecipado dos supostos créditos tributários e multa. 2. A Declaração de Importação em apreço se refere a mercadorias classificadas pela impetrante no código NCM 8443.39.10 (máquinas de impressão por jato de tinta). O despacho aduaneiro foi interrompido, ocasião em que foi determinado à impetrante a reclassificação da mercadoria para o código 8443.32.99, bem como o recolhimento da multa prevista no art. 711, I, do Regulamento Aduaneiro. 3. Não realizada a reclassificação, foi lavrado o auto de infração 0817900/00821/18, que deu origem ao Processo Administrativo 15771.722241/2018-97, no qual é exigido o pagamento da diferença de tributos (IPI e II), além de multa no importe de um por cento sobre o valor aduaneiro. 4. Em suma, a autoridade fiscal condicionou a liberação das mercadorias importadas à apresentação de caução no valor do montante exigido. 5. No presente feito, não se questiona diretamente o acerto ou desacerto da reclassificação fiscal. O cerne da controvérsia reside em definir se é pertinente a providência de retenção das mercadorias em razão de divergência na classificação fiscal, condicionando-se sua liberação à apresentação de garantia ou ao pagamento da diferença de tributos. 6. A tarefa de conferência aduaneira inclui a verificação das informações relativas à classificação fiscal (art. 589, caput, do Regulamento Aduaneiro – Decreto 6.759/2009). Outrossim, o art. 571, § 1º, I, estatui que não será desembaraçada a mercadoria cuja exigência de crédito tributário no curso da conferência aduaneira esteja pendente de atendimento (salvo nas hipóteses autorizadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, mediante a prestação de garantia). 7. Ademais, ao apreciar o RE 1.090.591, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a Tese 1042, no sentido de que é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal. 8. Consoante se infere da leitura do voto condutor do referido julgado paradigmático, a orientação superior é de que não se aplica em tais situações o enunciado da Súmula 323 do STF, dadas as peculiaridades do caso concreto, pois: (a) não está em jogo apreensão de mercadorias como meio coercitivo visando a satisfação de débito tributário; (b) o pagamento de tributo e multa constitui elemento essencial ao desembaraço aduaneiro. 9. Por estar atualmente pacificada mediante precedente firmado no regime dos recursos repetitivos, a matéria já não requer maiores digressões, cumprindo aos juízes e tribunais seguirem a orientação paradigmática, nos termos do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil. 10. Nesse contexto, não há que se falar em perda superveniente do objeto, conforme pleiteado em contrarrazões, pois o cumprimento da determinação manifestada na sentença não impede que o mérito da pretensão deduzida em juízo seja analisado à luz de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. 11. Vale observar, por fim, que este Tribunal já apreciou outra demanda na qual a impetrante questiona semelhante hipótese de reclassificação fiscal, objeto da DI 20/1694389-0. Ao julgar o feito, a Quarta Turma desta Corte aplicou o entendimento manifestado pelo STF no Tema 1042. 12. Remessa oficial e apelação da União providas. (Apelação/Remessa Necessária nº 5019485-79.2018.4.03.6100, da 3ª Turma do TRF-3, Relatora Des. Consuelo Yoshida, j. 20.5.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XIII e XXII, 150, I e IV e 170, caput e parágrafo único, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a “retenção da mercadoria importada até o cumprimento das exigências tributárias não configura sanção política, mas mera consequência do procedimento de importação, que exige o cumprimento de requisitos legais para a internalização dos bens. (...) O ato administrativo de reclassificação fiscal goza de presunção de legitimidade, cabendo ao importador contestá-lo na via administrativa ou judicial, sem que isso implique automática liberação da mercadoria antes do cumprimento das exigências fiscais.” (RE 1504394 ED-AgR, Relator Min. Edson Fachin, DJe 5.3.2025), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA TRIBUTÁRIA APURADA POR RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323 DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para reconhecer a legitimidade do condicionamento do desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento da diferença de tributo decorrente de reclassificação fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção de mercadoria importada em decorrência de reclassificação fiscal configura sanção política vedada pela Súmula 323 do STF; e (ii) estabelecer se o condicionamento do desembaraço aduaneiro ao pagamento de diferença tributária decorrente de reclassificação fiscal é constitucional à luz do Tema 1.042 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao pagamento de diferença tributária apurada por autoridade fiscal, conforme decidido no RE 1.090.591/SC (Tema 1.042 da Repercussão Geral). A retenção da mercadoria importada até o cumprimento das exigências tributárias não configura sanção política, mas mera consequência do procedimento de importação, que exige o cumprimento de requisitos legais para a internalização dos bens. A Súmula 323 do STF não se aplica ao caso, pois não se trata de apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas de requisito necessário à conclusão do despacho aduaneiro. O ato administrativo de reclassificação fiscal goza de presunção de legitimidade, cabendo ao importador contestá-lo na via administrativa ou judicial, sem que isso implique automática liberação da mercadoria antes do cumprimento das exigências fiscais. Não há que se falar em matéria infraconstitucional ou necessidade de reexame de fatos e provas que inviabilize a análise do recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.” (RE 1504394 ED-AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA TRIBUTÁRIA APURADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA Nº 1.042 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL). 1. O Tribunal de origem concluiu sobre a “reclassificação da mercadoria para fins de correto enquadramento na NCM e definição do correto valor aduaneiro, [que] tal procedimento não pode acarretar retenção das mercadorias” e que “o Fisco detém os instrumentos necessários à cobrança das diferenças tributárias e de multas determinadas ao final do procedimento administrativo, demonstrando-se, no mínimo, açodada a suspensão do despacho aduaneiro por tal fundamento”. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.090.591/SC (Tema nº 1.042 do ementário da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio), assentou ser “compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal”, e que “não se trata de apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos, mas de impossibilidade da conclusão do despacho aduaneiro antes de preenchidos todos os requisitos legais para a internalização dos bens, no quais se incluem o pagamento dos respectivos encargos tributários”. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1378404 AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02-07-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS POR ARBITRAMENTO DA AUTORIDADE FISCAL: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 1.090.591-RG (TEMA 1.042). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.348.172-ED-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/02/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente